Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-56.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Revisional c.c. danos morais c.c. repetição de indébito – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva – Artigo 51, IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo dos

Ementa:
Revisional c.c. danos morais c.c. repetição de indébito – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva – Artigo 51, IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo dos contratos – Adequação à taxa média de mercado – Aplicação da tese firmada no REsp Repetitivo 1061530/RS – Restituição de forma simples – Ausência de má-fé – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003482-56.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante LEONARDO
COSTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
2
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168
Apelante
Leonardo Costa da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca
Dracena 3a Vara
Voto no 37890
Revisional c.c. danos morais c.c. repetição de indébito Contrato
de Empréstimo Pessoal
Abusividade
Taxa de juros
remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade

Peculiaridade do caso Singularidade da questão de fato Taxa
pactuada superior à média de mercado Incidência de juros
abusivos
Prática abusiva
Artigo 51, IV e §1o, CDC

Necessidade de recálculo dos contratos Adequação à taxa média
de mercado Aplicação da tese firmada no REsp Repetitivo
1061530/RS Restituição de forma simples Ausência de má-fé
Compensação (crédito e débito de igual natureza) Possibilidade
Artigo 368 do Código Civil
Danos morais
Ausência de
comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas
consequências na esfera moral e material Inobservância do artigo
373, I do CPC Transtornos causados ao autor que são meros
dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral Pretensão
afastada Sucumbência recíproca Reconhecimento.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 194/200 julgou improcedente a ação de
revisão contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Pela
sucumbência, o autor arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de
Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
concedida, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que há necessidade de revisão e readequação dos juros remuneratórios
cobrados, visto que demasiadamente superiores à taxa média de mercado, caracterizada
desproporção, o que evidencia a quebra da boa-fé objetiva que deve vigorar entre as partes
contratantes e a sua abusividade. Pede a nulidade absoluta do contrato, com restituição em
dobro do valor integral despendido com os contratos. Alega a ocorrência de dano moral a
ser indenizado. Requer que seja determinado o recálculo do contrato, observada a taxa
máxima de juros estabelecida na Instrução Normativa de n.o 28, ou seja, 2,08% ao mês.
Pede o provimento do recurso, com prequestionamento dos dispositivos e matéria alegada
em suas razões recursais (fls. 202/213).
Processado e respondido o recurso (fls. 216/228), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
3
É o relatório.
Com razão o autor, em parte.
Na hipótese dos autos, o autor pretende a revisão do contrato
de empréstimo pessoal, em especial, a revisão dos juros remuneratórios, a repetição do
indébito em dobro, além da condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais, nos termos da exordial. Deduz o apelante que a taxa dos juros remuneratórios
excede a média praticada no mercado em produtos da mesma espécie.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a autora celebrou com a ré os seguintes contratos:
1) no 020170024373 (fls. 124/129), pelo empréstimo do valor
de R$ 2.992,81, a parte autora obrigou-se ao pagamento de 12 parcelas de R$ 600,00 com
taxa de juros mensal de 19% e taxa de juros anual de 706,42%, ainda em vigência com seis
parcelas em atraso (fls. 130);
2) no 020170023430 (fls. 133/138), no valor de R$ 182,51, a
parte autora obrigou-se ao pagamento de 01 parcela de R$ 295,03 com taxa de juros
mensal de 22% e taxa de juros anual de 987,22%, encontrando-se liquidado (fls. 140);
3) no 020170013338 (fls. 142/147), no valor de R$ 2.696,41,
a parte autora obrigou-se ao pagamento de 12 parcelas de R$ 550,00 com taxa de juros
mensal de 18,5% e taxa de juros anual de 666,69%, que foi liquidado antecipadamente pelo
autor (fls. 149);
4) no 020170012162 (fls. 151/155), no valor de R$ 1.250,58,
a parte autora obrigou-se ao pagamento de 12 parcelas de R$ 256,00 com taxa de juros
mensal de 17% e taxa de juros anual de 558,01%, que foi liquidado antecipadamente pelo
autor (fls. 156);
5) no 020170006796 (fls. 158/162), no valor de R$ 601,11, a
parte autora obrigou-se ao pagamento de 12 parcelas de R$ 141,95 com taxa de juros
mensal de 22% e taxa de juros anual de 987,22%, que foi liquidado pelo autor com atraso
(fls. 163).
6) no 020170006329 (fls. 166/170), no valor de R$ 491,85, a
parte autora obrigou-se ao pagamento de 12 parcelas de R$ 116,24 com taxa de juros
mensal de 14,5% e taxa de juros anual de 407,77%, que foi liquidado pelo autor com atraso
(fls. 171/172).
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o: “Serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C. STJ,
que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico entabulado entre as partes e
assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
4
Assim, configurada a relação de consumo no presente caso.
Com efeito, nos contratos de mútuo ofertados pelas
instituições financeiras não há limitação da taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme enunciado da Súmula no 596, do STF: “As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Na mesma direção, o Excelso Tribunal pacificou o
entendimento no enunciado da Súmula Vinculante n. 7, o qual sedimentou anterior
postulado da Súmula 648: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogado pela
Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
No mesmo sentido, versa sobre a matéria o enunciado da
Súmula 382 do C. STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica a abusividade das cláusulas”.
A regra, portanto, é a liberdade contratual entre as partes, de
modo que não cabe ao Poder Judiciário limitar o lucro bancário. Neste sentido:
“Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Contudo, em que pese a diversidade de taxas praticadas no
mercado e o regime de taxa de juros aplicável às instituições financeiras, há de se
reconhecer, de modo excepcional, manifesta abusividade na relação contratual presente,
pois os encargos se encontram distantes do tolerável, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC.
Na hipótese dos autos, constata-se que a taxa de juros cobrada
pela ré discrepa da média de mercado (fls. 03) para o mesmo período dos contratos em
produtos similares, o que torna patente sua abusividade, não havendo qualquer justificativa
plausível para a elevação pelo risco da operação. Desse modo, a regra exige mitigação, seja
pela aplicação das disposições do CDC, seja pela incidência do art. 422 do Código Civil.
Vez que se trata de relação de consumo, incide o disposto no
art. 51, do CDC, que considera nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (IV) “estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
5
Ademais, o C. STJ, ao enfrentar a questão, estabeleceu que,
em havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de
seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial da
taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil BACEN.
Nesse
sentido,
transcreve-se
a
ementa
do
julgado
representativo da controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos: “DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de
processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa
do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural,
industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito;
contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica,
além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo,
deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso
especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os
requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção
em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF
opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF.
Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES
IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto. (...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Dessa forma, ante as peculiaridades do caso concreto, tem-se
que a taxa de juros contratada deverá ser alterada visando à sua redução pela taxa média
praticada pelas instituições financeiras no período, recalculando-se a dívida, para afastar o
desequilíbrio contratual e o lucro excessivo da ré.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara: “APELAÇÃO
CÍVEL Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença que julgou
liminarmente improcedente a demanda, com fulcro no artigo 332 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
6
Civil Insurgência do autor - Contrato de crédito pessoal no 02110003433, firmado em 30
de novembro de 2016, no valor de R$ 6.755,11, em 12 parcelas de R$ 1.717,38, com juros
de 22% ao mês e de 987,22% ao ano Admitida a incidência de capitalização mensal de
juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente
pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ) - Juros remuneratórios - Abusividade
verificada Súmula 296 do STJ A cláusula contratual que estabelece juros mensais de
22% e anuais de 987,22%, superior ao óctuplo da taxa média de mercado (116,58%,
conforme informações disponíveis no site do Bacen), se mostra abusiva e fere o art. 51, IV,
do CDC, além de caracterizar enriquecimento sem causa - Revisão dos juros de acordo
com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen
Pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais Descabimento
Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório Multa Litigância de má-fé -
Ausência de elementos objetivos que demonstrem que o autor tenha se utilizado da ação
judicial como meio de obtenção de vantagem indevida Condenação afastada Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em parte para estabelecer que os juros
remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
para operações da mesma natureza; para determinar o recálculo do débito e a devolução,
na forma simples, se houver, com acréscimo de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da
citação, admitida a compensação com a evolução do saldo devedor em aberto e para
afastar a pena imposta a título de litigância de má-fé, bem como a indenização cominada,
mantida, no mais a r. sentença por seus próprios fundamentos Recurso parcialmente
provido com observação”. (TJSP; Apelação 1013803-50.2017.8.26.0224; Relator: Helio
Faria; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017).
Também não discrepa este Tribunal: “AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
Contratos de empréstimo pessoal firmados sucessivamente para a
quitação dos anteriores, com juros nitidamente abusivos Último instrumento contratual
que prevê taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano Desconformidade com a taxa
média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN
Ré é instituição financeira
integrante do sistema financeiro nacional e, como tal, deve se submeter ao ordenamento
jurídico correspondente Relação de consumo e abusividade cabalmente demonstradas
Entendimento do C. STJ no Recurso Especial representativo de controvérsia n.
1.061.530/RS Sentença de parcial procedência do pedido inicial e improcedência da
reconvenção mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP -
Aplicabilidade
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
1004364-45.2017.8.26.0505; Relator: Spencer Almeida Ferreira; 38a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/08/2018).
Ainda: “APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato
bancário cumulada com restituição de quantias pagas Sentença de improcedência
Inconformismo da parte autora Contrato bancário de crédito pessoal - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição financeira, que exigiu
vantagem exagerada, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência e extrema
necessidade da parte autora para cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
7
remuneratórios aplicados de 22,74% ao mês e de 1.069,33% ao ano. Abusividade da taxa
de juros contratada. Redução à taxa média de mercado praticada para a respectiva
modalidade contratual Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em excesso, autorizada
eventual compensação Descontos promovidos pela instituição financeira diretamente na
conta corrente do consumidor. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 Proteção especial à
verba remuneratória - Vedação à abusividade. Interpretação sistemática dos artigos 7o,
inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
Inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 60.435/2014. Precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça (Informativo n° 0481) - Sentença reformada. Sucumbência recíproca Recurso
parcialmente provido”. (TJSP; Apelação 1001599-12.2017.8.26.0082; Relator: Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/07/2018).
No que tange à repetição do indébito em dobro haveria
necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da instituição financeira, o que
não se verifica no caso concreto. Veja o entendimento extraído do C. STJ: “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
CONDENAÇÃO AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. ... 2. A Segunda Seção desta Corte
firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos
autos. Precedentes. 3. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi
expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser
afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência, contudo, vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4.
Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1118535/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), QUARTA TURMA,
julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
Quanto ao pedido de indenização por dano moral o recurso
não merece provimento. O dever de indenizar surge, cumulativamente, do ato ilícito, do
dano e do nexo causal. E, na hipótese, a autora não comprovou a existência dos alegados
danos ocasionados pela conduta da ré, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer
exposição indevida de seu nome ou apontamento em órgãos de proteção ao crédito, aptos a
ensejar, em tese, a indenização pretendida.
Ademais, a conduta da ré foi pautada em cláusula contratual,
não se vislumbrando, diante dessa circunstância, violação de direitos que justifique a
imposição do dever de indenizar.
O fato assim é que, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (arts. 186 a 188 do Código Civil), superada
a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que reconhecido o
descumprimento contratual bem como advir daí para a autora/apelante preocupação,
incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (art. 4o do CDC), como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
8
consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral, até porque,
observadas as disposições dos arts. 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de
Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não basta
o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente
moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade,
a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação. Unânime.
(Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes.
Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Ed Renovar.
Rio de Janeiro. 2003).
Em casos análogos já se manifestou este Tribunal:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo pessoal Aplicabilidade das
regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do
STJ)- Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos -
Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser reduzida ao
percentual médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo Matéria
decidida em consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-RS Ação parcialmente
procedente
Recurso parcialmente provido* DANOS MORAIS
Impossibilidade -
Contratos firmados espontaneamente pela parte autora - Valores cobrados com base no
contrato vigente - Mero aborrecimento
Pretensão negada neste ponto - Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003870-76.2019.8.26.0032; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro:
20/01/2020).
E, ainda: “CONTRATOS BANCÁRIOS Mútuo - Empréstimo
pessoal Reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada e substituição pela
taxa média de mercado Dano moral Autor firmou os contratos espontaneamente e,
embora tivesse se aborrecido com os juros que lhe foram cobrados, não sofreu dano moral
- O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida Sentença mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-56.2019.8.26.0168 -Voto no 37890
9
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1007308-02.2018.8.26.0047; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).
Desse modo, provido em parte o recurso, para julgar a ação
procedente em parte, determinando-se a adequação da taxa de juros remuneratórios
contratuais à média do mercado praticada no período da contratação, divulgada pelo
BACEN, com a devolução de forma simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em
liquidação, permitida a compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas,
conforme a regra do art. 368 do Código Civil, bem assim para os contratos que foram
liquidados em observância à vedação ao enriquecimento sem causa, incidindo, em todos os
casos, juros de mora legais desde a citação e correção monetária a partir de cada
desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, condena-se cada parte
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e cada litigante deverá pagar ao
patrono da parte adversa honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observado quanto ao autor, o art. 98, §3o, do
CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator